Tribunal: STF
Processo: AP 1106
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de DAYWYDY DA SILVA FIRMINO, em razão de Denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 9/5/2023), imputando-lhe a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal. 



    Em 13/3/2023, foi concedida a liberdade provisória a DAYWYDY DA SILVA FIRMINO mediante a imposição cumulativa de medidas cautelares ( PET 10.820/DF).



    Em 11/6/2024, foi encerrado o interrogatório do réu e as partes foram intimadas em audiência para se manifestarem sobre necessidade da realização de diligências (art. 402, do CPP).



    A Procuradoria-Geral da República requereu a “intimação da autoridade policial para confirmação da extração dos dados contidos no celular apreendido (marca Apple, modelo iPhone 13, cor escura, 128gb, modelo MLPF3BR/A, IMEI 358763466428795), referido no Termo de Apreensão de fl. 74, encaminhando-se o respectivo laudo e o relatório de análise do conteúdo contido no aparelho” (eDoc. 88), diligência que foi deferida em 1º/7/2024 (eDoc. 100), expedindo-se o Ofício eletrônico nº 14837/2024 (eDoc. 101), ainda não respondido pela autoridade policial.



    O Juízo da 4ª Vara das Execuções Criminais do Foro Central Criminal da Capital de São Paulo/SP, informou o descumprimento de medidas cautelares de DAYWYDY DA SILVA FIRMINO consistente na violação de área de inclusão, ocorrida em 9/8/2024, das 19h05min às 19h16min (eDoc. 110).



    Intimada a prestar esclarecimentos, a Defesa do réu apresentou manifestação em 5/11/2024, alegando que o relatório apresentado pelo Juízo da 4ª Vara das Execuções Criminais do Foro Central Criminal da Capital de São Paulo/SP (eDoc. 110, fl. 5) não demonstra a zona de descumprimento além da área de inclusão e que o réu “não encontrou nenhum registro, anotação ou mensagem que pudesse elucidar o que houve nessa sexta-feira que o levou a se atrasar no seu trajeto do trabalho para casa em conexão com as informações constantes na Petição de peça 110”. Acrescentou, ainda, que se apresenta rigorosamente às segundas-feiras no cartório da 4ª Vara das Execuções Criminais do Foro Central Criminal da Capital de São Paulo/SP (eDoc. 116-118).



    Em 11/11/2024, determinei a intimação da Defesa do réu para que complementasse os esclarecimentos.



    Intimada, a Defesa de DAYWYDY DA SILVA FIRMINO informou que mesmo após decisão proferida por esta SUPREMA CORTE determinando a alteração de endereço do réu para “Rua Domingos de Morais, 723, Apartamento 04 - Vila Mariana, São Paulo/SP”, o Juízo fiscalizador não efetuou a alteração no sistema. 



    Além disso, a Defesa do réu justificou o atraso de 11 minutos da área de inclusão domiciliar em razão do acusado ter utilizado o metrô para retornar a sua residência, bem como salientando a localização geográfica apresentada no mapa da violação, reconheceu que “o réu utilizou o seu bilhete de metrô às 16:34:06 apontando que naquele dia ele saiu mais cedo do trabalho o que confirma que o réu fez o trajeto da violação a pé“ (eDoc. 127, fl. 4), bem como “se recordou que àquela época costumava frequentar a ACADEMIA DE GINÁSTICA SMARTFIT, localizada à Rua Domingos de Morais, 908 – Vila Mariana, São Paulo (SP)” (eDoc. 127, fl. 4).



    É o breve relato. DECIDO.



    Efetivamente, não há dúvidas de que houve descumprimento da medida cautelar imposta.



    Entretanto, da análise dos documentos juntados, bem como da complementação da justificativa, considero procedente as alegações apresentadas, pois o réu, em 9/8/2024, demonstrou que utilizou o metrô para retornar de seu trabalho, tendo se dirigido à academia, em região próxima à sua residência.



    Trata-se, portanto, de caso isolado, em que o acusado incorreu em violação de zona de inclusão por somente 16 (dezesseis) minutos (eDoc. 125).



    Verifico, ainda, que a Defesa de DAYWYDY DA SILVA FIRMINO informou que o Juízo fiscalizador não adotou as providências necessárias para atualizar o endereço do réu, conforme determinei em 27/6/2024.



    Assim sendo, deixo de converter as medidas cautelares em prisão preventiva, advertindo o réu, entretanto, que se houver novo descumprimento a conversão será imediata, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, MANTENHO as medidas cautelares impostas. 



    DETERMINO, ainda, que se OFICIE ao Juízo da 4ª Vara das Execuções Criminais do Foro Central Criminal da Capital de São Paulo/SP, para adotar as providências necessárias à regularização da situação do réu a atualização de endereço domiciliar de DAYWYDY DA SILVA FIRMINO, conforme decisão proferida em 27/6/2024 (eDoc. 99).



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Publique-se.



    Cumpra-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente